Tribunal: TJMT
Processo: 1023432-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023432-19.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ROMOALDO GOMES DA SILVA - CPF: 030.362.971-11 (PACIENTE), Juizo plantonista de Sinop (IMPETRADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 033.129.901-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023432-19.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROMOALDO GOMES DA SILVA
IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – INVIABILIDADE – RECENTE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS – RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023432-19.2021.8.11.0000

PACIENTE: ROMOALDO GOMES DA SILVA

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Romoaldo Gomes da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 147 [ameaça] do Código Penal e art. 24-A [descumprimento de medidas protetivas] da Lei no 11.340/06.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, haja vista a excepcionalidade da prisão cautelar e a suficiência das medidas cautelares alternativas para se assegurar a integridade física da vítima.

Aduz que
Romoaldo
foi agredido no momento de sua prisão em flagrante e está irregularmente segregado na delegacia de Polícia Civil, devido à greve dos agentes penitenciários.

Argumenta que o acusado e a vítima mantinham contato telefônico, o que fez com que ele acreditasse que as medidas protetivas deferidas em favor dela não estariam mais vigentes.

Ao final, destacando os bons predicados ostentados pelo paciente e salientando a dificuldade trazida pela pandemia mundial, pretende a concessão de liberdade provisória com a imposição de monitoração eletrônica e repouso domiciliar noturno.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Pedro Sakamoto (id. 114007966).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 114988450).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 116489493).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023432-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Romoaldo Gomes da Silva
foi preso, no dia 19/12/2021, em flagrante delito por ter, em tese, praticado os delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Na audiência de custódia, o juízo
a quo
converteu a prisão flagrancial em preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de resguardar a integridade da vítima, nos seguintes termos:

“
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Romoaldo Gomes da Silva, realizada pela Polícia Militar na data de ontem, por volta das 20h19min. Conforme o narrado, a Polícia Militar foi acionada em razão de um possível descumprimento de medida protetiva em desfavor de Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva.

A vítima narrou que o suspeito pulou o muro de sua residência para agredi-la e que seu filho, de 15 anos, pediu para que ele fosse embora, pois chamariam a Polícia. A vítima afirmou, ainda, que o conduzido ameaçou-se a de morte e disse que “assim que ele sair da prisão irá dar cabo na vida dela”.

Quando a guarnição chegou ao local, ROMOALDO resistiu à prisão, razão pela qual se utilizou de força para sua contenção
que, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de Polícia local (id. 73052084).

Consta do expediente: a) auto de prisão em flagrante delito, que enquadrou os fatos nos art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/06 (id. 73052083); b) boletim de registro policial da ocorrência (id. 730502084); c) auto de resistência (id. 73052085); d) auto de apreensão (id. 73052086); d) recibo de entrega de preso (id. 73052087); e) termos de depoimento dos Policiais Militares João Batista de Assis Barroso e Jimmy Rohling Dupim Carvalho (id. 73052088); f) nota de ciência de garantias da Lei n. 11.340/06 (id. 73052090); g) termo de declaração (id. 73052191); h) termo de representação criminal (id. 73052192); i) termo das medidas protetivas deferidas no Processo n. 1019966-69.2021.811.0015 (id. 73052194); j) nota de ciência de garantias constitucionais (id. 73052196); k) termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (id. 73052197); l) requisição de exame de corpo de delito (id. 73052199).

Nesta data, realizou-se entrevista com o conduzido, após o que as partes postularam como acima consignado. É o breve relato. Decido. Em prelúdio, verifico que a prisão foi efetuada segundo a hipótese do art. 302, I, do Código de Processo Penal, havendo sido atendidas as formalidades legais, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Este contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao conduzido, pois a vítima o apontou como autor de ameaças, bem como ele foi encontrado em frente à residência da vítima.

Constata-se que as medidas protetivas foram deferidas em 02.11.21 nos autos do Processo n. 1019966-69.2021.8.11.0015, extraindo-se do auto de prisão em flagrante, notadamente do relato da vítima, a violação de duas delas, quais sejam, a vedação de contato e a vedação de frequência à residência da ofendida. Conforme manifestado pelo Ministério Público,
a violação de medidas protetivas caracteriza o crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, além de tornar a prisão preventiva medida necessária para assegurar o cumprimento daquelas, uma vez que, conforme relatado pela ofendida, as restrições menos invasivas não se revelaram suficientes
.

Embora o conduzido sustente que a própria vítima o teria convidado para ir até sua residência (id. 73052197), tal versão destoa do relato da vítima e demandaria prova específica, a qual inexiste nos autos
.

Nesse contexto, outra solução não há a não ser a medida extrema da prisão, com fundamento no art. 313, III, do CPP, pois se trata da única solução neste momento para assegurar a integridade da ofendida e sua paz de espírito.

Por fim, no tocante aos relatos de abuso policial, verifico que está descrito no boletim de ocorrência a resistência do conduzido e a necessidade do uso da força, inclusive com auto de resistência
(id. 73052085).
Destarte, uma vez que a ação policial está em harmonia com o relato da vítima, e o conduzido comprovadamente estava onde não deveria estar, neste momento prefacial, estou em presumir a legitimidade das ações. Evidentemente, tal conclusão poderá ser modificada em caso de evidências em sentido contrário, além do que o conduzido está assistido por Advogado, o qual pode adotar as providências necessárias para tutela dos seus interesses.
Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de ROMOALDO GOMES DA SILVA em prisão preventiva. Expeça-se o respectivo mandado de prisão. Comunique-se a vítima por meio eletrônico ou telefônico. Diante dos ferimentos apresentados pelo conduzido, requisite-se à Autoridade Policial a imediata realização do exame de corpo de delito, bem como para que providencie o necessário atendimento médico, relatando ao juízo eventual impossibilidade.

Conquanto a situação demande cuidados, ressalto que neste momento a prioridade deve ser a preservação da vida da vítima
, a fim de que não se assista a mais um óbito decorrente de violência doméstica.

Finalmente, diante da notícia oral no sentido de que houve recusa dos agentes penitenciários no recebimento do conduzido João Paulo Santos da Costa na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, requisite-se à Autoridade Policial a comunicação formal da ocorrência.

O fato é deveras grave, primeiro por significar a sobreposição dos interesses da categoria sobre o interesse público. Em segundo lugar, o movimento paredista já foi declarado ilegal pela D. Relatora da ação objeto do Processo n. 1023173-24.2021.8.11.0000, cuja medida urgente deferida foi no sentido de “determinar que todos os servidores do sistema penitenciário estadual, filiados ou não SINDSPEN/MT, retornem imediatamente às suas atividades, sob pena de multa diária no montante de R$100.000,00 (cem mil reais)”. Destarte, ante a grave perturbação à ordem pública provocada pelo movimento ilegal, determino que: a) seja imediatamente comunicado ao Exmo. Sr. Desembargador plantonista do E. Tribunal de Justiça o descumprimento da ordem judicial prolatada nos autos do Processo n. 1023173- 24.2021.8.11.0000; b) seja comunicada a Unidade Setorial de Correição – Sistema Penitenciário – SESP a respeito da possível falta funcional praticada pelos agentes penitenciários escalados para o trabalho na data de hoje na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira; c) seja remetida via digital dos autos ao Ministério Público, para eventuais providências com relação à possível prática do delito de desobediência pelos agentes penitenciários indicados na alínea anterior
” (id. 113998458 - Pág. 54/55).

A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, dado que se ampara no recente descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Segundo consta, Ana Paula estava separada de
Romoaldo
, desde 1/11/2021, em razão de, supostamente, ter sido ameaçada por ele. Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante, entretanto, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
[1]
.

Na determinação, o juízo de origem o advertiu que o descumprimento da decisão judicial caracterizaria o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha,
além de sujeitá-lo à imediata prisão
(id. 113998458 - Pág. 29).

Ocorre que, em menos de dois meses após o primeiro fato, no dia 19 de dezembro de 2021,
Romoaldo
foi novamente preso por ter praticado os crimes ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

O Supremo Tribunal Federal se posiciona no sentido de ser este motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 313, III, do CPP (STF. AgReg no
habeas corpus
n. 207.756-CE. Relatora Ministra Cármen Lúcia. DJe: 23/11/2021).

Em relação à inadequação do local em que o paciente se encontra custodiado, ao prestar informações o juízo de origem esclareceu que, atualmente, ele se encontra na penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira
[2]
(id. 73183025 - Pág. 1).

Quanto aos possíveis atrasos na instrução processual, trazidos pela pandemia mundial, registro que está agendada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/2/2022.

No que tange aos bons predicados ostentados pelo paciente, eles não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizem a medida extrema.

No que concerne à aplicação de medidas cautelares alternativas, conquanto a prisão cautelar seja a exceção, a recente violação à determinação judicial, que impôs medidas mais brandas, demonstra a ineficácia de qualquer outra medida.

Quanto à autoria delitiva, para a decretação da prisão preventiva, o CPP não exige a
certeza
de autoria, mas sim a
existência de índicos suficientes
.

Na primeira vez em que Romoaldo foi preso, em 2/11/2021, a vítima relatou que o paciente “
ficou transtornado e passou a quebrar os móveis dentro da casa, ainda, ameaçou a vítima com uma barra de ferro, caso ela chamasse a polícia, bem como, em eventual prisão, a ameaçou de morte. Com ajuda do filho, acionou a guarnição da polícia militar que, após revista no suspeito, encontrou o celular da vítima em seu bolso, que foi imediatamente devolvido. Em razão de todos os fatos narrados, o suspeito foi conduzido até a delegacia
”.

Ao ser ouvido, o acusado parcialmente confirmou os fatos relatados, dizendo que “
se exaltou e quebrou uma mesa da sala; Que nega que tenha pego uma barra de ferro e ameaçado bater ou matar a vítima
”.

Já no segundo episódio, de acordo com os policiais, a vítima relatou que “
vem sofrendo ameaça de morte por parte do suspeito e que o mesmo na data de hoje disse a mesma que: ‘assim que ele sair da prisão irá dar cabo na vida dela’
” (id. 113998458 - Pág. 7).

Em 19/12/2021, ao ser auscultada na delegacia, Ana Paula expôs que:

“
estava em um bar, reunida com amigos, e passado algum tempo que ela estava no local, Romoaldo chegou, porém sem se aproximar dela, que, poucos momentos após ter visto o suspeito, teve que ir embora, pois um amigo que a acompanhava lhe disse para correr e entrar no carro.

Ao chegar em sua residência, a declarante recebeu uma mensagem via whatsapp do seu amigo dizendo que passaria para buscá-la, bem como de outra amiga perguntando se já estava em casa por estarem preocupados com ela, pois Romoaldo comentou com alguns conhecidos e amigos em comum que a mataria nesta noite, e antes mesmo que a declarante conseguisse ligar para a polícia, ouviu um barulho na porta e comentou com seu filho menor que tinha alguém na cozinha.

Quando o menor saiu e se deparou com o suspeito, que pulou o muro e disse ao filho da declarante para chamá-la, quando o menor se negou e pediu ao suspeito que fosse embora do local ou acionaria a polícia militar, quando então novamente Romoaldo pulou o muro de volta, a fim de se evadir do local, enquanto o filho da declarante repassou a ela o telefone com o policial na linha.

Quando os policiais militares chegaram à residência da vítima, encontraram o suspeito que ainda estava em frente a sua casa, na qual o proprietário, que reside no mesmo terreno, já havia lhe alertado sobre o perigo por ter visto o suspeito pulando o muro da sua residência a fim de adentrar no imóvel da declarante
” (id. 113998458 - Pág. 21/22).

Por outro lado, o acusado afirmou que “
estava no mesmo bar que a vítima Ana Paula Rodrigues dos Santos Silva, entretanto, não se aproximou dela e nem sabia que ela estava lá, pois no momento em que a viu, Ana Paula já estava indo embora do local. Que, logo após ter saído do local, afirma que Ana Paula o convidou pessoalmente para ir até a casa dela e só por isso foi até o local, negando que tenha pulado o muro para tentar invadir a residência da vítima. Sendo indagado acerca de não poder se aproximar de Ana Paula, por esta ter as medidas protetivas de urgência contra si, o interrogado justifica que só foi até a casa dela por ser convidado e que possivelmente armaram uma "casinha" para ele. Indagado acerca das ameaças de morte contra Ana Paula, o interrogado NEGA ter dito que iria matá-la, pois a ama e jamais faria algum mau contra ela
” (id. 113998458 - Pág. 35/36).

Também, consta nos autos, uma foto tirada do aplicativo whatsapp que consta a seguinte conversa entre Bob e Ana:

“
19:54 Fala pra ela não dormir na casa dela.

19:57 Vai dormir ontem (sic) [onde]?

19:57 Não sei.

19:58 Ele tá indo mata ela.

19:58 Como assim???
”.

Como é sabido, o
habeas corpus
é uma ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, que
não
permite dilação probatória.

Apesar da negativa do réu, verifico que este é o segundo registro em seu desfavor, o que enfraquece a sua versão dos fatos.

Além do mais, a defesa não apresentou nenhum elemento que sustente a tese de que ele foi à casa da vítima de forma consensual, ou ainda que “armaram uma casinha para ele”.

Conforme mencionado, esta ação constitucional não se compatibiliza com o aprofundamento de fatos, reservado ao mérito da ação penal. Para a prisão preventiva basta a existência de indícios, suficientemente demonstrados no caso.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Romoaldo Gomes da Silva
.

É como voto.

[1]
Pelo exposto, concedo a liberdade ao conduzido ROMOALDO GOMES DA SILVA e, com fundamento no art. 18, I, c/c arts. 22 e 23, todos da Lei n.o 11.340/06, aplico àquele as seguintes medidas protetivas de

urgência: a) suspensão da posse/restrição do porte de armas; b) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência (salvo se confirmada a mudança de endereço noticiada pela vítima); c) vedação de aproximação da vítima e familiares, no limite mínimo de 100m; d) proibição de contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação; e) proibição de frequentar residência e/ou local de trabalho da vítima. Por medida de celeridade e economia processual, e considerando-se as restrições decorrentes da pandemia da COVID-19, serve esta decisão de ALVARÁ DE SOLTURA, cumprindo-se caso inexista outra razão a justificar a custódia. FICA O SUPOSTO AGRESSOR ADVERTIDO NO SENTIDO DE QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS CARACTERIZA O CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06, ALÉM DE SUJEITÁ-LO À IMEDIATA PRISÃO.

[2]
Na data de ontem, foi realizada reunião entre os plantonistas pelo Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e representantes dos Policiais Penais, acordando-se pelo recebimento dos presos com prisão preventiva decretada na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, dentre os quais o preso ROMOALDO GOMES DA SILVA. Na data de hoje, recebi informação por telefone do Delegado Regional, no sentido de que os presos efetivamente ingressaram na penitenciária local. Assim sendo, fica dispensado o cumprimento das determinações constantes na alínea "b" da decisão lançada no id. 73153981. Sinop/MT, 28 de dezembro de 2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022